Tribunal: TJDFT
Processo: 0728299-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ILEGALIDADE DA PRISÃO. CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar do paciente não se mostra necessária, uma vez que ele não traz perigo à sociedade, em especial à ordem pública.
2. A ilegalidade da prisão restou configurada, pois não atende aos requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.
3. Ordem concedida. Alvará de soltura.